Tribunal: TJBA
Processo: 8138884-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138884-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Cartão de Crédito. Origem do débito não demonstrado. Necessidade de declaração de inexigibilidade do débito. Inversão do ônus da prova. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação. Sentença reformada. Recurso de apelação provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de dívida e indenização por danos morais. O apelante sustenta a inexistência da relação jurídica com a instituição financeira ré, a qual não apresentou prova válida da exigibilidade do débito que motivou sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes ocorreu de forma indevida, diante da ausência de comprovação válida do débito pelo fornecedor; e (ii) estabelecer se a negativação indevida enseja reparação por danos morais.

III – Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme disposto no art. 14.

4. O ônus da prova quanto à existência do contrato e da dívida recai sobre o fornecedor do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a apresentação de telas sistêmicas unilaterais como meio de prova da contratação.

5. Os extratos de telas sistêmicas não comprovam a validade da dívida, pois se trata de documento unilateral, insuficiente para demonstrar a regularidade da cobrança e da negativação.

6.
A Súmula 385, do STJ, impede a indenização por danos morais quando há inscrição preexistente legítima, se aplica ao caso, pois a "pendência financeira – PEFIN" equivale a uma negativação formalmente registrada.

7. Diante do provimento do recurso, a inversão do ônus sucumbencial é necessária, cabendo à parte ré arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação.

IV – Dispositivo e tese

8. Decisão reformada. Recurso de apelação provido para: a) declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação; b) determinar que o réu providencie a baixa de quaisquer apontamentos realizados em desfavor do requerente na plataforma SPC/SERASA, que se refiram às dívidas analisadas nesta ação indenizatória, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais); c) inverter o ônus de sucumbência, devendo a parte demandada arcar com o exclusivo pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, desta feita majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
8138884-83.2022.8.05.0001
, em que é agravante
EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR
e apelada
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.